Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DA CURATELA. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. PROVAS ROBUSTAS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO PESSOAL DO INTERDITADO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alteração da curatela exige provas robustas dos fatos alegados para justificar essa medida extraordinária, sobretudo análise da situação pessoal do interditado, daí ser necessário cautela e instalação de contraditório conforme entendeu o juiz, cuja decisão se mantém.
2. Recurso desprovido.